Tribunal: STF
Processo: Rcl 64871
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ADPFs 484 E 664. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DO IBGH. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS PRECEDENTES NA HIPÓTESE DE CONTRATOS DE GESTÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Insurgência contra ato reclamado proferido nos autos de cumprimento de sentença que aplicou o entendimento desta Corte nas ADPFs 484 e 664, em virtude de serviços de saúde prestados nas Unidades do IBGH, no sentido da impenhorabilidade dos valores devidos, levando-se em consideração o fato de ser entidade sem fins lucrativos, destinada a gerenciar unidades de saúde e que recebe exclusivamente recursos de aplicação compulsória. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Mérito: saber se o ato reclamado ofendeu o decidido nas ADPFs 484 e 664, na hipótese de contratos de gestão celebrado entre o IBGH, pessoa jurídica de direito privado, e o Estado do Amapá, sob o argumento de que se trata de prestação de serviços. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    IV – DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.